Tribunal: TJMT
Processo: 1032020-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032020-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), EVENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.446.430/0001-10 (EMBARGANTE), MARIO FITIPALDI JUNIOR - CPF: 870.252.561-53 (EMBARGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes, mantendo a decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao agravado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao reconhecer a possibilidade de questionamento da prova da hipossuficiência econômica do agravado, mas exigir prova robusta para afastar a presunção legal.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada fundamentou-se na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, sendo ônus do impugnante apresentar prova inequívoca para afastá-la.
4. As embargantes não demonstraram contradição no acórdão, que reconheceu a possibilidade de contestação da gratuidade, mas exigiu prova concreta para tanto.
5. Não se verifica omissão, pois o acórdão abordou expressamente a questão da necessidade de produção probatória pela parte impugnante, não cabendo ao juízo suprir eventual deficiência probatória.
6. A oposição dos embargos de declaração, na hipótese, visa ao reexame da matéria, o que não se admite pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da suficiência econômica, competindo à parte impugnante a demonstração cabal da inexistência do estado de necessidade do beneficiário da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda e Eveno Empreendimentos Imobiliários Ltda em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes. A Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, requerendo o saneamento dos vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes.

Os Embargantes alegam a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que o acórdão teria reconhecido a defasagem dos documentos apresentados pelo agravado para comprovar sua hipossuficiência econômica, mas, ainda assim, manteve a decisão de concessão da gratuidade da justiça.

Alegam que é contraditório exigir das embargantes a produção de provas de informações sigilosas do agravado, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, pois tais documentos só poderiam ser obtidos por determinação judicial.

Apontam omissão ao não determinar as embargantes para que fosse determinada a juntada de documentos financeiros atualizados do Agravado, a fim de aferir corretamente sua hipossuficiência.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados. Subsidiariamente, prequestionam a matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, invocando o art. 99, § 2o, do CPC, e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal

Em contrarrazões, o embargado Mário Fitipaldi Junior sustenta que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e que não há qualquer vício no acórdão que justifique sua modificação (id.

269363798).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda e Eveno Empreendimentos Imobiliários Ltda em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, as Embargantes alegam a existência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que o julgamento teria reconhecido a defasagem dos documentos apresentados pelo agravado para comprovar sua hipossuficiência econômica, mas, ao mesmo tempo, manteve a concessão da gratuidade da justiça sem determinar a complementação da prova.

Inicialmente, verifica-se que não há contradição na decisão embargada. O acórdão embargado fundamentou-se na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

As embargantes, contudo, limitaram-se a alegar a defasagem dos documentos apresentados, sem trazer elementos concretos capazes de infirmar a presunção de insuficiência econômica do agravado.

Assim, não há incoerência no raciocínio adotado pelo acórdão, que, de um lado, reconhece a possibilidade de questionamento da prova apresentada e, de outro, exige que esse questionamento se faça por meio de prova robusta, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de omissão, não procede a tese de que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido expresso para que fosse determinada a juntada de documentos financeiros atualizados do agravado.

A decisão embargada analisou detidamente a matéria e consignou expressamente que a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige prova inequívoca por parte de quem a contesta, não cabendo ao juízo suprir eventual deficiência probatória da parte impugnante.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que o ônus de demonstrar a suficiência econômica do beneficiário da gratuidade recai exclusivamente sobre aquele que a impugna.

Dessa forma, restou expressamente consignado que a documentação apresentada pelo agravado, ainda que questionada quanto à sua atualidade, não foi infirmada por prova contrária suficientemente robusta, motivo pelo qual a decisão embargada foi mantida.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025